Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702961-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HANEI BARETTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hanei Baretta contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, que declinou de ofício a competência para a Comarca de Ouro Verde/SC, sob o fundamento de que não seria admissível a escolha aleatória do foro. O agravante sustenta que a decisão recorrida viola dispositivos do Código de Processo Civil, em especial os artigos 46 e 53, III, "a", que estabelecem que a competência territorial para ações contra pessoas jurídicas é fixada pelo domicílio da ré, no caso, o Banco do Brasil S.A., cuja sede encontra-se em Brasília/DF. Alega, ainda, que a própria ação coletiva originária tramitou no Distrito Federal, o que justificaria a competência concorrente desse foro para a liquidação individual. Defende que a competência territorial é relativa e, conforme dispõe o artigo 64, §1o, do CPC, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, razão pela qual a decisão impugnada deveria ser reformada. O agravante invoca a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, argumentando que a remessa dos autos para a Comarca de Ouro Verde/SC poderá gerar tumulto processual, atrasos e dificuldades processuais, comprometendo o regular andamento do feito. Sustenta que o direito invocado é evidente e que o risco de dano irreparável se configura na medida em que a transferência indevida da ação para outro foro poderá comprometer a celeridade e a efetividade da liquidação da sentença coletiva. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, é necessário observar que o autor da demanda é domiciliado em cidade do Estado de Santa Catarina, sendo que o Banco do Brasil possui representação em todos os entes federados. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, trouxe uma alteração significativa ao CPC ao estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, vedando expressamente o ajuizamento de ação em juízo aleatório. A nova redação do artigo 63, §5o, do CPC classifica essa prática como abusiva e autoriza o juiz a declinar a competência de ofício, sem necessidade de provocação da parte ré. A controvérsia em questão trata da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, examinando-se se a escolha desse foro pelo exequente caracteriza ou não um ajuizamento aleatório da demanda. O Código de Processo Civil, em seu artigo 516, inciso II, estabelece como regra geral que o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Adicionalmente, o parágrafo único do mesmo artigo permite que a execução seja promovida em outras hipóteses, como o foro do atual domicílio do executado, o local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou o local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. No âmbito das ações coletivas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ampliou a interpretação dessas regras, permitindo que o exequente opte por ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva envolvendo relação de consumo. Esse entendimento foi fixado no Tema Repetitivo no 480 (REsp 1.243.887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011), assegurando ao consumidor a prerrogativa de escolher o juízo que lhe for mais conveniente para promover a execução da decisão proferida em ação coletiva. Todavia, não se pode confundir essa prerrogativa com a possibilidade irrestrita de escolha de qualquer foro, sem qualquer conexão com as partes ou com o objeto da demanda. Tal como já explicitado, a Lei no 14.879/2024, que alterou o artigo 63 do CPC, introduziu um importante limite ao prever que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, vedando expressamente a escolha de um juízo aleatório para o ajuizamento da ação. O novo §5o do artigo 63 do CPC classifica essa prática como abusiva, permitindo que o magistrado decline a competência de ofício quando o juízo escolhido pelo autor não tiver conexão razoável com os fatos ou com as partes envolvidas. No caso analisado, o agravante optou por ajuizar a liquidação individual de sentença no Distrito Federal, onde se encontra a sede do Banco do Brasil, instituição executada no processo porque a sentença coletiva que originou a execução foi proferida nesse mesmo foro, conferindo conexão lógica e pertinência territorial à escolha do juízo. Portanto, não há que se falar em juízo aleatório ou em prática abusiva, pois a escolha do foro do Distrito Federal está respaldada nas regras processuais e na jurisprudência consolidada. Importante ressaltar que a competência para o cumprimento de sentença é, em regra, relativa, conforme o próprio artigo 63 do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, que dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Com efeito, o juízo não pode, por iniciativa própria, declinar a competência sem que haja impugnação da parte contrária. Assim, o entendimento de que o consumidor pode escolher um foro que lhe proporcione maior facilidade de acesso à Justiça continua válido, desde que a escolha esteja dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual. Nesta esteira, a decisão analisada encontra respaldo tanto na jurisprudência consolidada quanto na legislação vigente, reforçando a tese de que não se pode confundir a prerrogativa de escolha do foro pelo exequente com a prática de ajuizamento aleatório de ações. A opção pelo foro da sede do banco executado e pelo foro onde foi proferida a sentença exequenda não configura abuso, mas sim o exercício legítimo da competência relativa, sendo vedada a sua declinação de ofício. Já destaquei que a aplicação da Lei no 14.879/2024 deve ser interpretada em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC e pelo STJ, impedindo escolhas arbitrárias de foro, sem, contudo, restringir indevidamente a prerrogativa do exequente quando sua escolha estiver fundamentada em conexão territorial legítima. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para manter a demanda na competência do Juízo a quo, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Oficie-se o d. Juízo monocrático. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator